Tribunal: TJBA
Processo: 8032415-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032415-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON JOSE DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): FERNANDO SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. NEGATIVA DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. DIREITO À CAPACITAÇÃO CONTINUADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ailton José dos Santos Carneiro, contra ato do Secretário de Educação e do Governador do Estado da Bahia, diante da negativa de licença remunerada para realização de curso de Doutorado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ao impetrante; (ii) determinar se o indeferimento da licença remunerada, para cursar doutorado, constitui violação de direito líquido e certo, passível de controle judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de assistência judiciária gratuita se fundamenta na demonstração documental de renda líquida mensal incompatível com o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar, conforme contracheque anexado (ID 40024806). A Constituição Federal (art. 206, V) e a Lei Federal nº 9.394/96 (art. 67, II) garantem o direito à valorização e ao aperfeiçoamento profissional contínuo dos docentes, incluindo a possibilidade de licença remunerada para tal finalidade. O Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62) prevê a liberação do docente, parcial ou integralmente, para cursos de pós-graduação, condicionando-a à análise da correlação entre o curso e a atuação do servidor, sem imposição de requisito essencial referente à declaração de substituição. Demonstrou-se que o curso de Doutorado em História está em plena consonância com a função exercida pelo impetrante, atendendo às exigências normativas, enquanto a negativa administrativa baseou-se em motivação insuficiente, sob a alegação de inexistência de professor substituto, o que contraria precedentes desta Corte. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o afastamento para capacitação profissional, ainda que discricionário, deve observar o princípio da motivação, sujeitando-se ao controle judicial nos aspectos de legalidade e adequação. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Segurança concedida. Tese de julgamento: A demonstração documental de insuficiência financeira justifica o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. A licença remunerada para cursar doutorado, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito líquido e certo, cuja negativa administrativa deve ser devidamente motivada, sob pena de ilegalidade sujeita ao controle judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; CPC/2015, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001120-63.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 15.07.2022; TJ-BA, MS nº 8034954-86.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8032415-79.2023.8.05.0000, impetrante AILTON JOSE DOS SANTOS CARNEIRO e impetrados SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F